Tribunal: STF
Processo: HC 106380
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-14
Data de publicação: 2013-05-14

Ementa:
PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – BEM PROTEGIDO PELO TIPO. Descabe considerar como circunstância judicial negativa o bem protegido pelo próprio tipo penal. 



    PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – CRIME SOCIETÁRIO – DIRIGENTE. O fato de o acusado ser dirigente da pessoa jurídica atrai a responsabilidade penal, não podendo servir, a um só tempo, à exacerbação da pena presentes as circunstâncias judiciais.